Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado subtraiu para si celular, em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do Código Penal.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. A competência para decidir sobre prisão domiciliar é do Juízo da Execução, que deverá avaliar as condições pessoais da acusada no momento da execução da pena.
4. Recurso conhecido e improvido.